Tribunal: TJSP
Processo: 2234353-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2234353-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DANIEL TEREZA e Paciente JOÃO CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234353-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2234353-53.2020.8.26.0000.
Paciente: João Carlos dos Santos.
Impetrado: Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Execução no 750.461.
Voto no 43.330 – Relator

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de João Carlos dos
Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao
fundamento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal em razão do equivocado indeferimento do seu pedido
de unificação das penas relativas às execuções 2, 3, 4 e 5, porque estão presentes os requisitos para o
reconhecimento da ficção jurídica.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente pretende a unificação das penas impostas nas execuções 2 a 5,
ao argumento de que os crimes foram praticados nas mesmas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo
de execução.

Mas não é o que constata, porquanto embora os crimes tenham sido
praticados em datas próximas (extorsões mediante sequestro cometidas em 31/1/2013, 05/2/2013, 19/2/2013 e
22/2/2013), os demais requisitos da ficção jurídica não estão presentes.

Já de plano afasta-se a possibilidade de unificação da pena objeto da
execução 5, pois cuida-se de delito praticado em comarca diversa das demais (Itapecerica da Serra).

No crime objeto da execução 4 foi imputado também o delito
de associação criminosa, acusação que não se faz presente nos feitos objeto das execuções 2 e 3, o que afasta a
possibilidade de unificação da pena desta execução com as restantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234353-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
E também não há como unificar as penas das execuções 2 e 3, diante da
diversidade de comparsaria, o crime objeto da execução 3 foi qualificado porque o sequestro perdurou por mais
de 24 horas, circunstância que se verifica no feito objeto da execução 2. Aqui também a diversidade de “modus
operandi” impede a unificação.

Mas ainda que assim não fosse, as vítimas são distintas e por vezes o
Paciente e seus comparsas sequestraram uma pessoa, noutras ocasiões duas, e como os diversos sequestros foram
praticados em bairros distintos, não se pode concluir que o Paciente tenha se aproveitado das circunstâncias de
um crime para cometer o subsequente.

Dessa forma, seja qual for o ângulo pelo qual se analise a pretensão a
conclusão é sempre a mesma: não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da ficção jurídica.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator